Tribunal: TJSP
Processo: 1001721-86.2021.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO, MEDIANTE CUSTEIO INTEGRAL, JUNTO À CLÍNICA DESCREDENCIADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. Insurgência da requerida, em face da condenação imposta para manutenção do custeio integral dos tratamentos prescritos, junto à clínica descredenciada. Impossibilidade. Comunicação prévia ao consumidor e equivalência comprovada

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO, MEDIANTE CUSTEIO INTEGRAL, JUNTO À CLÍNICA DESCREDENCIADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. Insurgência da requerida, em face da condenação imposta para manutenção do custeio integral dos tratamentos prescritos, junto à clínica descredenciada. Impossibilidade. Comunicação prévia ao consumidor e equivalência comprovada por prova pericial que atesta a qualificação do novo estabelecimento, com aparato exclusivo, voltado para tratamento de pacientes com o mesmo diagnóstico. Contrato com exclusão expressa do livre acesso a prestadores não credenciados. Impossibilidade de cobertura integral do tratamento em continuidade junto a estabelecimento descredenciado. Alteração do prestador dos serviços não se mostrou prejudicial, a ponto de serem ignorados os termos contratados. Manutenção que se impõe, do equilíbrio econômico contratual, entre o prêmio pago e os serviços oferecidos, a bem se prestigiar, com a imposição de reembolso nos limites do que a operadora incorreria, em caso de atendimento na rede credenciada. Apuração em liquidação de sentença. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.